Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-45.2014.8.14.1979
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001622-45.2014.8.14.1979

APELANTE: MISAEL ROSA DA SILVA VENTURA CARVALHO, MADSON DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: FERNANDA DA SILVA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0001622-45.2014.814.1979.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA

APELANTE: MISAEL ROSA DA SILVA VENTURA

DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

APELANTE: MADSON DE JESUS BARNOSA DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA S. LEAL – OAB-PA 27.257

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE OFICIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Misael Rosa da Silva Ventura e Madson de Jesus Barbosa dos Santos contra sentença que os condenou pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §6º, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), na forma do art. 70 do CPB, com penas fixadas em 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 472 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da dosimetria da pena aplicada, especialmente:
i) A fundamentação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal;
ii) A adequação da pena-base ao mínimo legal;
iii) A exclusão da pena de multa para os crimes previstos nos artigos 155, §6º, do CPB e 244-B do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a sentença valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima) sem fundamentação idônea em relação aos crimes de furto qualificado e corrupção de menor.

4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ (REsp nº 1.794.854/DF), a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige elementos concretos extraídos dos autos, o que não foi observado na hipótese. Circunstâncias como local ermo, personalidade antissocial e busca por vantagem econômica são inerentes ao tipo penal ou insuficientemente fundamentadas, devendo ser consideradas neutras.

5. Persistindo apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do delito), devidamente fundamentada, justifica-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de furto qualificado.

6. Quanto ao crime de corrupção de menor, ausentes circunstâncias desfavoráveis fundamentadas, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

7. Reconheceu-se ainda que os crimes previstos nos artigos 155, §6º, do CPB e 244-B do ECA não preveem a pena de multa, sendo necessário o ajuste da sentença nesse ponto.

8. Reconhecimento de ofício da extinção de punibilidade pela prescrição em relação ao crime de corrupção de menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas aplicadas:

Misael Rosa da Silva Ventura:
Pena definitiva fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de furto qualificado e 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor;

Madson de Jesus Barbosa dos Santos:
Pena definitiva fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de furto qualificado e 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor;

Exclusão da pena de multa para ambos os apelantes.

Tese de julgamento: A valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve observar critérios objetivos e concretos extraídos dos autos, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou insuficientemente fundamentados para justificar exasperação acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XLVI; CF, art. 93, IX; CPB, art. 59; CPB, art. 155, §6º; ECA, art. 244-B; Súmula nº 23 deste Tribunal; REsp nº 1.794.854/DF (Tema Repetitivo nº 1.077).

ACORDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e
conceder parcial provimento para alterar as penas do crime tipificada no art. 155,§6º, do CPB e decretar de ofício a extinção de punibilidade em relação ao crime art.244-B, da Lei nº 8.069/90
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de abril de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0001622-45.2014.814.1979.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CACHOEIRA DO ARARI-PA

APELANTE: MISAEL ROSA DA SILVA VENTURA

DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

APELANTE: MADSON DE JESUS BARNOSA DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA S. LEAL – OAB-PA 27.257

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
MISAEL ROSA DA SILVA VENTURA e MADSON DE JESUS BARNOSA DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari-PA
, que o condenou igualmente às penas de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de

472 (quatrocentos e setenta e dois) dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 155, §6º, do Código Penal Brasileiro,
c/c
art.244-B do ECA, na forma do art. 70 do CPB.

Na
denúncia
(id.23529652), narrou que no dia 19/11/2014, aos nacionais Madson e Misael, convidaram o menor Elivan Damasceno para irem roubar uns porcos, sem mencionar de quem pertenciam os animais e se eles possuíam marcas de identificação. O menor aceitou o convite e no dia seguinte saíram da Vila jenipapo e se dirigiram às margens do Lago Ararí, onde fica a Fazenda Diamantina. Ao encontrarem os porcos, os indivíduos passaram a amarrá-los e coloca-los na rabeta, totalizando 15 suínos. Contudo durante o fato o denunciado Madson foi picado por uma cobra, sendo necessário pedir ajuda de um desconhecido, que passava de motocicleta pela estrada, socorrê-lo e leva-lo para o hospital. A ação dos nacionais e do menor fora observada pelo Sr. José Manoel dos Santos que trabalha na fazenda, mas ficou com medo de chegar perto dos mesmos, pensando que eles estivessem armados, acionando a polícia, que conseguiu prender Misael e o menor quando estavam saindo do Lago com os porcos. Logo após se dirigiram até o hospital a fim de fazer a prisão de Madson que estava sendo atendido por causa da picada de cobra.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155, §4º, IVdo Código Penal e 244-B do ECA
.

Citação dos réus. (id.23529652-pág.7; 23529658-pág.2)

Defesa Preliminar. (id.23529655-pág.3;23529658-pág.10/11)

Termo de Audiência. (id.23529660-pág.3; 23529661-pág.2/3)

Alegações finas do Ministério Público. (id.23529661-pág.6/7)

Alegações finais da Defesa. (id.23529662-pág.4/8)

A Denúncia foi recebida em
10 de dezembro de 2014 (id.23529652-pág.6).

Em sentença prolatada em 02/07/2021 (id.23529664),
o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou os acusados
MADSON DE JESUS BARBOSA SANTOS e MISAEL ROSA DA SILVA VENTURA CARVALHO
, como incurso nas sanções do art. 155, § 6º, do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA.

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.23529665-pág.7; 23529665-pág.9)

Termo de Entrega. (id.23529676-pág.8)

RG do réu Madson de Jesus Barbosa dos Santos. (id.23529677-pág.5)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.23529681-pág.3)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.23529681-pág.6)

RG do réu Misael Rosa da Silva Ventura. (id.23529682)

Relatório Final do IPL. (id.23529682)

Em suas
razões recursais
(id.23529668), o recorrente
MISAEL ROSA DA SILVA VENTURA CARVALHO
pugnou: 1) Readequação da pena-base aos crimes; 2) Readequação da pena de multa e 3) Exclusão da indenização por danos.

Em suas
razões recursais
(id.23529694), o recorrente
MADSON DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS
pugnou: 1) Redimensionamento da pena-base a patamar mais próximo do mínimo em relação ao furto e redimensionar o crime de corrupção a pena-base ao mínimo legal; 2) Readequação da pena de multa; e 3) Exclusão da indenização por danos, ausência de pedido
.

Em sede de
contrarrazões
(id.23529701) o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
parcial
provimento,
reformando-se a sentença exclusivamente no que diz respeito à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, por ausência de pedido expresso, ao passo que requer a manutenção da sentença de primeiro grau nos demais termos, pelas contrarrazões alhures expostas.

Nesta
Instância Superior
(id.24067554), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
dos recursos, para que seja afastada a condenação do pagamento de indenização por danos causados à vítima.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
MISAEL ROSA DA SILVA VENTURA e MADSON DE JESUS BARNOSA DOS SANTOS
, por intermédio de Advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Cachoeira do Arari-PA
, que o condenou igualmente às penas de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de

472 (quatrocentos e setenta e dois) dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 155, §6º, do Código Penal Brasileiro,
c/c
art.244-B do ECA, na forma do art. 70 do CPB.

Considerando que os pedidos formulados pelas defesas são equivalentes, procederei a análise concomitante dos referidos pedidos, articulados nas razões recursais.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA

Por fim os apelantes se insurgem contra as dosimetrias das penas, pleiteando a redução da pena base para seu mínimo legal.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Apelante
MADSON DE JESUS BARBOSA SANTOS

Quanto ao crime de
furto e corrupção de menor
, sendo reconhecida na sentença quanto ao primeiro delito
7 (sete)
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis (
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequência e comportamento da vítima
) e no segundo
seis
circunstâncias
(culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequência e comportamento da vítima
).

Entendo que mereça ser reformada a sentença, uma vez que quanto as circunstâncias para o crime de furto (
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequência e comportamento da vítima
) não foram devidamente fundamentadas.

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
o réu ter praticado o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato e a forme de execução da conduta delitiva, utilizando-se da situação de localidade erma”
(textuais),
entendo que tal justificativa não serve de fundamentação idônea, uma vez que o local ermo se trata de circunstância do crime, não havendo justificativa plausível para sua negativação, há de ser
neutra
.

Da Personalidade
.

Segundo os ensinamentos de Bitencourt (2014), a
personalidade
deve ser compreendida como a síntese dos atributos morais e sociais do sujeito. Nesse sentido, deve ser analisada a sua boa ou má índole, seu grau maior ou menor de sensibilidade ético-social, se o acusado possui ou não desvios de caráter de maneira que se reconheça se o crime cometido integra um acontecimento acidental na vida do acusado. Ou seja, trata-se de características exclusivas de cada pessoa, como por exemplo, agressividade, preguiça, frieza, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. Logo, entende-se que essa circunstância trata de traços pessoais do réu, o que levará ao magistrado uma avaliação subjetiva do agente.

Mas, avaliar a personalidade não é obra fácil. Exige noções de psicologia e psiquiatria, além de um processo muito bem instruído, que contenha todos os dados e elementos necessários a essa avaliação, sem falar nos inúmeros contatos pessoais que devem manter avaliador e avaliado. (FERREIRA, 2000, p. 87.)

Nota-se que o conceito de personalidade exige um conhecimento psicológico, fisiológico, científico, ou seja, uma complexidade exigida do magistrado no momento da aplicação da pena.

O magistrado valorou negativamente a referida circunstância “
tendo em vista que é pessoa antissocial, pessoa ardilosa (agiu em local ermo e considerando a posse desvigiada da vítima)
” (textuais)

Quanto à
personalidade
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do
REsp 1.794.854/DF
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077).

A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente não ocorreu na hipótese, portanto, entendo ser
neutra
.

A conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho
. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente.

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

O juízo ao valorar negativamente a
Conduta social com base em práticas criminosa, realizadas pelo apelante em seus antecedentes, não serve de fundamentação idônea.

Os
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

No presente caso, o magistrado valorou negativamente por “
buscar maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica” (textuais); o que é
inerente ao tipo penal, devendo ser
neutra
.

Quanto as circunstâncias do crime

"[...] as
circunstâncias do crime
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato
“do crime ter sido praticado em horário de vigilância reduzida, subtração feita em equipe.” (textuais),
merecendo uma maior reprovação.

Quanto
as Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial merece reparo, uma vez que o temor causado pelo delito é elementar de qualquer crime, portanto, deve ser
neutra
.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, para que se possa entender a cerca dessa circunstância o estudo do conceito da expressão vítima e seu sentido para o Direito Penal é relevante como bem explica Ferreira (2000) ao dizer que:

A palavra vítima deriva de vincere, vencer, triunfar, superar ou de vincire, sacrifício de animais aos deuses e significa, portanto, o vencido, o dominado, o superado. Para o Direito Penal, a vítima é o nome que se dá ao sujeito passivo da relação que tem no pólo ativo o autor da ação. Vítima é a pessoa que sofre a lesão ou a ameaça de lesão. (FERREIRA, 2000, p. 97).

A partir desse conceito, ao começar a análise dessa circunstância, Nucci (2017, p.421), aduz que o comportamento é “o modo de agir da vítima”, ou seja, a vítima contribuiu de certa forma, para a prática do crime.

Nesse sentido, essa circunstância é considerada neutra, bem como pode ser favorável ao réu se, de alguma forma, ficar comprovado que a vítima contribuiu para a prática do crime, ainda que essas condutas não justifiquem o crime, abrandam o grau de reprovabilidade praticado pelo autor do delito, vale ressaltar que esse elemento não poderá ser usado para prejudicar mesmo o réu, logo deve ser
neutra.

Persistindo uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

De acordo com o dispositivo legal, o crime previsto no art. 155, § 6º, do Código Penal não prevê a pena de multa, nesse sentido:

Art. 155
.

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 6
o
A pena é de reclusão de
2 (dois) a 5 (cinco) anos
se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.
(Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)
Grifei.

Fixo a pena-base para o crime tipificado no art. 155, § 6º, do CPB, em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Inexistindo atenuantes ou agravantes, causa de aumento ou diminuição, motivo pela qual fixo a pena final e definitiva em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
pelo crime tipificado no
art. 155, § 6º, do CPB.

Da Corrupção de Menores – Art. 244-B, da Lei nº 8.069/90

O crime tipificado no art.
244-B da Lei nº 8.069/90
prevê uma pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos, também não prevê a pena de multa.

O magistrado considerou 6 (seis) circunstâncias negativas (
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências do delito e comportamento da vítima
), sem a devida fundamentação idônea, o que merece sua reparação, devendo ser fixada no seu mínimo legal, ou seja,
1 (um) anos de reclusão.

Não havendo atenuantes
ou
agravante
s
,
causas de
aumento ou diminuição, fixo
a pena final e definitiva em
1 (um) ano de reclusão
, para o crime tipificado no
art. 244-B, da Lei 8.069/90
.

Quanto ao Réu
MISAEL ROSA DA SILVA VENTURA CARVALHO

Quanto ao crime de
furto e corrupção de menor
, sendo reconhecida na sentença quanto ao primeiro delito
7 (sete)
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP desfavoráveis (
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequência e comportamento da vítima
) e no segundo
seis
circunstâncias
(culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequência e comportamento da vítima
).

Entendo que mereça ser reformada a sentença, uma vez que quanto as circunstâncias para o crime de furto (
culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequência e comportamento da vítima
) não foram devidamente fundamentadas.

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
o réu ter praticado o delito com dolo direto e em grau elevado, consciente da ilicitude do fato e a forme de execução da conduta delitiva, utilizando-se da situação de localidade erma”
(textuais),
entendo que tal justificativa não serve de fundamentação idônea, uma vez que o local ermo se trata de circunstância do crime, não havendo justificativa plausível para sua negativação, há de ser
neutra
.

Da Personalidade
.

Na sentença foi valorado negativamente a referida circunstância “
tendo em vista que é pessoa antissocial, pessoa ardilosa (agiu em local ermo e considerando a posse desvigiada da vítima)
” (textuais)

Quanto à
personalidade
, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do
REsp 1.794.854/DF
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos, que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077).

A valoração negativa da personalidade não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de elementos probatórios dos autos, o que efetivamente não ocorreu na hipótese, portanto, entendo ser
neutra
.

O juízo ao valorar negativamente a
Conduta social
com base em práticas criminosa, realizadas pelo apelante em seus antecedentes, não serve de fundamentação idônea, devendo ser
neutra
.

Os motivos
, sua valoração negativa decorreu por “
buscar maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica” (textuais); o que é
inerente ao tipo penal, devendo ser
neutra
.

Quanto as circunstâncias do crime

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

O magistrado justificou sua valoração negativa no fato
“do crime ter sido praticado em horário de vigilância reduzida, subtração feita em equipe.” (textuais),
merecendo uma maior reprovação.

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

Em relação às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial merece reparo, uma vez que o temor causado pelo delito é elementar de qualquer crime, portanto, deve ser
neutra
.

Por fim, quanto ao
comportamento da vítima
, para que se possa entender a cerca dessa circunstância o estudo do conceito da expressão vítima e seu sentido para o Direito Penal é relevante como bem explica Ferreira (2000) ao dizer que:

“A palavra vítima deriva de vincere, vencer, triunfar, superar ou de vincire, sacrifício de animais aos deuses e significa, portanto, o vencido, o dominado, o superado. Para o Direito Penal, a vítima é o nome que se dá ao sujeito passivo da relação que tem no pólo ativo o autor da ação. Vítima é a pessoa que sofre a lesão ou a ameaça de lesão. (FERREIRA, 2000, p. 97).

A partir desse conceito, ao começar a análise dessa circunstância, Nucci (2017, p.421), aduz que o comportamento é “o modo de agir da vítima”, ou seja, a vítima contribuiu de certa forma, para a prática do crime.

Nesse sentido, essa circunstância é considerada neutra, bem como pode ser favorável ao réu se, de alguma forma, ficar comprovado que a vítima contribuiu para a prática do crime, ainda que essas condutas não justifiquem o crime, abrandam o grau de reprovabilidade praticado pelo autor do delito, vale ressaltar que esse elemento não poderá ser usado para prejudicar mesmo o réu, logo deve ser
neutra.

Persistindo uma circunstância judicial negativa (circunstâncias do delito) com a devida fundamentação idônea, tal fator autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse Egrégio Tribunal,
SÚMULA Nº 23
– “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

De acordo com o dispositivo legal, o crime previsto no art. 155, § 6º, do Código Penal não prevê a pena de multa, nesse sentido:

Art. 155
.

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

(...)

§ 6
o
A pena é de reclusão de
2 (dois) a 5 (cinco) anos
se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.
(Incluído pela Lei nº 13.330, de 2016)
Grifei.

Fixo a pena-base para o crime tipificado no art. 155, § 6º, do CPB, em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Inexistindo atenuantes ou agravantes, causa de aumento ou diminuição, motivo pela qual fixo a pena final e definitiva em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
pelo crime tipificado no
art. 155, § 6º, do CPB.

Da Corrupção de Menores – Art. 244-B, da Lei nº 8.069/90

O crime tipificado no art.
244-B da Lei nº 8.069/90
prevê uma pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos, também não prevê a pena de multa.

O magistrado considerou 6 (seis) circunstâncias negativas (
culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias, consequências do delito e comportamento da vítima
), sem a devida fundamentação idônea, o que merece sua reparação, devendo ser fixada no seu mínimo legal, ou seja,
1 (um) anos de reclusão.

Não havendo atenuantes
ou
agravante
s
,
causas de
aumento ou diminuição, fixo
a pena final e definitiva em
1 (um) ano de reclusão
, para o crime tipificado no
art. 244-B, da Lei 8.069/90
.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA AOS CRIMES TIPIFICADO NO ART.244-B, DO ECA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade dos réus MADSON e MISAEL em relação ao crime de
corrupção de menor
, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Diante do novo quantum aplicado ao crime tipificado no art. 244-B do ECA, no qual fora condenado a pena concreta e definitivas de
01 (dois) anos de reclusão
,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, V do CP, cujo o prazo prescricional é
04 (quatro) anos
.

Considerando que entre a data do recebimento da Denúncia
10/12/2014
(id.23529652
)
e a publicação da sentença em
02/07/2021 (id.23529664)
, transcorreram
6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias
resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
MADSON DE JESUS BARBOSA e MISAEL ROSA DA SILVA VENTURA CARVALHO
, em conformidade com o
art. 107, inciso IV, art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal
em relação
exclusivamente
ao crime tipificado no
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS

Por fim, as Defesas se insurgem contra ao pagamento dos danos sofridos pela vítima arbitrados na sentença, tendo em vista não haver nenhum pedido expresso de indenização, requisito essencial para a condenação.

A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais à vítima do crime só é possível se houver pedido expresso na petição acusatória e indicação do valor mínimo pretendido para reparação.

Essa é a posição definida pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
REsp 1.986.672.
Os requisitos processuais para a imposição da condenação a indenização por danos morais no processo penal vinham causando divergência de entendimentos.

"a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art.
387
, inciso
IV
, do
CPP
, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado" (
AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022).

A razão disso é o tratamento que o tema recebeu
no
Código de Processo Penal
. O artigo 387, inciso IV genericamente diz que o juiz, ao prolatar a sentença, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

O pedido expresso de indenização e o valor pretendido devem constar na inicial acusatória.

De acordo com a Resolução 243/2021 do CNMP, o Ministério Público deve pleitear a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados por infração penal ou ato infracional.

No caso concreto, no que se refere ao valor do dano material, o pedido não foi formulado de maneira efetiva pela acusação, quando do ajuizamento da ação penal ou na instrução processual, daí, não ter como ser fixado o valor mínimo dos danos materiais causados pela infração penal, pois é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido para que se apure o montante civilmente devido, o que não ocorreu na presente situação.

“Assim postos os fatos, é incabível o acolhimento de reparação de danos materiais porque, embora o pedido de indenização conste da denúncia, ele deve ser discutido na instrução, ainda que de forma não exaustiva. Em matéria de danos, faz-se imprescindível a certificação do
an debeatur
(certificação da obrigação) e do
quantum debeatur
(seu montante líquido), o que não ocorreu na hipótese dos autos”. Nesse sentido:
AgRg no REsp n. 1.966.006/SP
, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.

Assim postos os fatos, excluo a reparação de danos imposto na sentença condenatória, tendo em vista não conste pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público.

Ante o exposto, conheço os recursos interpostos, e concedo parcial provimento para alterar as penas dos réus
MADSON DE JESUS BARBOSA DOS SANTOS
e
MISAEL ROSA DA SILVA
para
em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em relação ao
crime tipificado no
art. 155, § 6º, do CPB
, e
DECLARO

DE OFÍCIO
a extinção de punibilidade pela prescrição para o crime tipificado no art.
244-B, da Lei nº 8.069/90
, para ambos os apelantes.

É como voto
.

Belém/PA,
24
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025